Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014569-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARILZA DA SILVA BATISTA - CPF: 329.519.491-20 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS – CONTRATOS JÁ DISCUTIDOS EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – DÉBITO DEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A parte autora, através do presente, busca a declaração de inexigibilidade de débitos provenientes dos contratos 00560465839456 e 000160766417601, já discutidos judicialmente na ação n. 8026400-02.2018.811.0001. A ação foi julgada improcedente, tendo o juízo reconhecido a existência de negócio jurídico e a legitimidade da cobrança que ocasionou as inscrições restritivas.

2.
Assim, a pretensão desta ação se refere a coisa julgada (art. 337, § 4º do CPC), devendo ser mantida a sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e reconheceu a ocorrência de coisa julgada da pretensão contida na petição inicial, uma vez que as inscrições discutidas já foram objeto da demanda nº 8026400-02.2018.811.0001, que tramitou no Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que nos autos n. 8026400-02.2018.811.0001 discutiu as inscrições datadas de 20/07/2017 e que na presente ação, discute inscrições incluídas em 08/02/2019, tratando-se de débitos distintos, não ocorrendo, portanto, coisa julgada. Ademais, requer a procedência da ação ante a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso diz respeito a ocorrência ou não da coisa jugada, e em caso negativo, ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como se a recorrente faz jus a indenização por danos morais.

Pois bem. Em consulta ao sistema PROJUDI, verifica-se que através dos
autos n. 8026400-02.2018.811.0001
a autora discutiu negativações nos valores de R$ 197,34 (cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) e R$568,97 (quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) provenientes dos contratos
00560465839456
e
000160766417601
com data da inclusão em 20/07/2017 no BOA VISTA SCPC. A ação foi julgada
improcedente
, tendo o juízo reconhecido que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou as inscrições restritivas.

Na presente ação, novamente a autora discute dois débitos referentes aos mesmos contratos acima indicados, os quais foram inclusos em 08/02/2019 no SPC BRASIL. Assim, ainda que as inscrições tenham sido realizadas em datas diversas, tratam-se das dívidas relativas a contratos que já foram reconhecidos como legítimos e exigíveis por decisão judicial transitada em julgado em 06/12/2018.

Ausente nos autos provas de que autora tenha realizado a quitação daqueles débitos, subentende-se inadimplente.

Assim, a pretensão desta ação se refere a
coisa julgada
(art. 337, § 4º do CPC), devendo ser mantida a sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença
.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022